Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO COM O MÉRITO. PREJUDICADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação por arbitramento n. 0721428- 90.2021.8.07.0001, que indeferiu a inversão do ônus da prova e determinou ao agravante/exequente a juntada de documentos que demonstrem o efetivo pagamento a maior que teria realizado em favor do executado agravado.
2. Esta Turma Cível possui jurisprudência consolidada no sentido de ser prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento.
3. Verifico que, em que pese a divergência existente na jurisprudência desta Corte sobre a existência ou não de relação de consumo, aplica-se ao caso o art. 373, §1o do CPC, que trata da distribuição dinâmica do ônus da prova, uma vez que o Banco do Brasil, no caso concreto, é a parte que possui melhores condições de juntar os documentos pertinentes à cédula de crédito rural, pois obviamente possui maiores informações técnicas e maior facilidade em juntar tais documentos que a parte agravante, tendo em vista o dever de guarda dos documentos até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados.
4. O banco não ofereceu resistência específica ou qualquer justificativa plausível para o impedimento de apresentação dos extratos, limitando-se a defender a decadência do direito à apresentação. Em verdade, sequer houve negativa processual pelo agravado da existência do documento original microfilmado que serviu de embasamento à planilha apresentada nos autos e extração dos dados do “Sistema XER” para emissão do documento eletrônico “SLIP/XER12” em data recente.
5. O deferimento do agravo de instrumento é ferramenta útil ao pleno exercício do direito de ação, atendendo ao princípio do contraditório e da ampla defesa em toda a sua extensão, notadamente ao direito de produção de provas da parte exequente.
6. Agravo Interno Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que o agravado exiba a conta gráfica evolutiva do saldo devedor das operações supra indicadas, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário.